Tribunal: TJSP
Processo: 2206673-06.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação deferida em parte. Alegação de descumprimento, pelo agravando, do determinado em sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso, que objetivava a aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73. Provimento do Recurso Especial interposto pela agravante, com determinação de análise da omissão verificada em relação à aplicação dos juros e de correção monetária. No

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação deferida em parte. Alegação de descumprimento, pelo agravando, do determinado em sentença. Acórdão que negou provimento ao recurso, que objetivava a aplicação da multa do art. 475-J do CPC/73. Provimento do Recurso Especial interposto pela agravante, com determinação de análise da omissão verificada em relação à aplicação dos juros e de correção monetária. No âmbito da liquidação de sentença, o adimplemento da obrigação se perfaz com o depósito judicial. Juros de mora e correção monetária que incidem até o depósito judicial, o que, aliás, foi observado pela Contadoria do Juízo. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028571
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2206673-06.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LATICÍNIOS
MICHELLE LTDA., é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206673-06.2014.8.26.0000 -Voto no 20233
2
Voto no 20233
Agravo de Instrumento no 2206673-06.2014.8.26.0000
Agravante: Laticínios Michelle Ltda.
Agravado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Nilson Wilfred Ivanhoé Pinheiro
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Impugnação deferida em
parte. Alegação de descumprimento, pelo agravando, do
determinado em sentença. Acórdão que negou provimento ao
recurso, que objetivava a aplicação da multa do art. 475-J do
CPC/73. Provimento do Recurso Especial interposto pela
agravante, com determinação de análise da omissão verificada em
relação à aplicação dos juros e de correção monetária. No âmbito
da liquidação de sentença, o adimplemento da obrigação se perfaz
com o depósito judicial. Juros de mora e correção monetária que
incidem até o depósito judicial, o que, aliás, foi observado pela
Contadoria do Juízo. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a
r. decisão copiada a fls. 320/321, que, nos autos da ação
ordinária em fase de cumprimento de sentença, movida pela
agravante, deferiu em parte a impugnação apresentada e
determinou o valor da condenação em R$ 370.586,41.
Busca a recorrente reforma do decidido, alegando
que o banco fez o depósito somente em 12/02/2010, quando já
passado muito tempo da condenação, motivo pelo qual a multa
do art. 475-J deve incidir nos cálculos.
Pede: seja homologado o valor de R$ 457.159,97
como sendo devido pelo banco agravado, em fevereiro de 2010;
seja reconhecida a aplicabilidade da multa do art. 475-J, tendo
em vista que o banco agravado não cumpriu voluntariamente a
sentença; seja o banco agravado condenado ao pagamento de
honorários advocatícios em face do não cumprimento voluntário
da sentença.
Processado o agravo, o acórdão de fls. 332/337,
declarado a fls. 348/350, negou provimento ao recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206673-06.2014.8.26.0000 -Voto no 20233
3
Foi,
então,
interposto
Recurso
Especial
(fls.
352/368).
Em face do despacho que negou seguimento ao
recurso especial (fls. 378/379), interpôs a agravante agravo
contra despacho denegatório de recurso especial (947.950), ao
qual foi dado provimento, por voto da ilustra Ministra Maria
Isabel Gallotti, que assim exarou (fls. 402/403):
“Contra o referido acórdão, o ora agravante opôs
embargos de declaração, afirmando que a Corte de Origem não
considerou a incidência dos juros e correção monetária para o
débito executado no interregno entre abril de 2008 e fevereiro de
2010.
Ocorre que a corte de origem deixou de examinar
as alegações do recorrente, que podem alterar substancialmente
o resultado do julgamento, evidenciando-se a violação do art.
535 do CPC.
Em face do exposto, conheço do agravo e dou
provimento ao recurso especial, a fim de determinar o retorno
dos autos para que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
supra as omissões acima anotadas.”
É o relatório.
Limita-se a questão controvertida ao termo final
da incidência de juros de mora e de correção monetária, que,
segundo o entendimento da agravante, seria com o depósito
judicial, ocorrido em 12 fevereiro de 2010 (fls. 6).
Efetivamente.
Com o depósito judicial cessa para o devedor a
obrigação respectiva, tendo, portanto, efeito liberatório, deve,
até então, incidir os juros de mora e a correção monetária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2206673-06.2014.8.26.0000 -Voto no 20233
4
Isso por que, na fase de execução, o depósito
judicial do montante (integral ou parcial) da condenação
extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia
depositada (REsp 1.248.640/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, j. 21//5/2014).
Aliás, já decidiu o Col. STJ que, “efetuado o
depósito judicial no valor da execução, cessa a responsabilidade
do devedor sobre a correção monetária e os juros moratórios da
quantia depositada, porquanto, a partir daí, vencem, em favor da
parte vitoriosa, a correção monetária e os juros referentes às
contas correntes com rendimentos, como ocorre com os valores
custodiados judicialmente” (REsp .1.093.049, Rel. Min. Luiz
Felipe Salomão, j. 22.6.2010).
Portanto, como a instituição financeira efetuou o
depósito em 12/fevereiro/2010, esse deve ser o termo ad quem
de incidência de juros de mora e de correção monetária, o que,
aliás, foi observado pela contadoria do juízo (fls. 06).
Em síntese, para a quitação total do débito, sobre
o montante devem incidir juros de mora e correção monetária,
até a data do depósito, sob pena de enriquecimentos em causa
do agravado.
Fica, portanto, parcialmente provido o agravo de
instrumento, para determinar a incidência dos juros de mora e
da correção monetária até a data do depósito judicial.
Havendo controvérsia sobre os cálculos, os autos
devem ser remetidos novamente à Contadoria, para a devida
atualização do débito, nos termos do presente voto Condutor do
Venerando Acórdão.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
agravo de instrumento.
RAMON MATEO JUNIOR
Relator